Tribunal: CARF
Processo: 11762.720020/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720020/2014-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.010 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 16/03/2008 a 09/12/2011
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de legislação
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Érika Costa
Camargos Autran, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720020/2014-17
Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-003.216, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de ofício. Quanto ao recurso voluntário, julgado em sessão do mês de agosto/2016, por maioria
de votos, deu-se parcial provimento para excluir o ICMS e as próprias contribuições da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 16/03/2008 a 09/12/2011
RECURSO
DE
OFÍCIO.
MULTA
REGULAMENTAR.
ERRO
NA
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. OMISSÃO DE AJUSTE DO VALOR
ADUANEIRO. DESCABIMENTO.
A aplicação da multa regulamentar por erro ou omissão de informação de
natureza administrativo tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do valor aduaneiro restringe-se às hipóteses previstas na Lei ou
em ato do Secretário da Receita Federal, dentre as quais, até o momento, não
se inclui a omissão de despesa a ser acrescida ao valor aduaneiro da
mercadoria.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEPIMPORTAÇÃO.
COFINS-
IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. DESPESAS
COM CARGA, DESCARGA, E MANUSEIO. MERCOSUL. BRASIL.
INCLUSÃO. CONTEÚDO DA EXPRESSÃO "ATÉ O PORTO OU LOCAL DE
IMPORTAÇÃO".
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVAGATT) estabelece, em seu Artigo 8,
parágrafo 2, que os membros poderão prever a inclusão ou exclusão, no valor
aduaneiro, no todo ou em parte, dos gastos relativos à carga, descarga e
manuseio associados ao transporte das mercadorias importadas "até o porto
ou local de importação". No MERCOSUL (Decisão CMC no 13/2007, Artigo
5), e no Brasil (Regulamento Aduaneiro, artigo 77, II), tais gastos foram
incluídos no valor aduaneiro. A expressão "até o porto ou local de
importação" inclui as despesas com descarga no país importador, necessárias
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

para que a mercadoria efetivamente saia da embarcação e chegue ao porto. A
chegada da mercadoria ao porto não se confunde com a chegada da
embarcação ao porto.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
COFINS-
IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA
PARTE FINAL DO INCISO I DO ARTIGO 7o DA LEI No 10.865/2004.
RE 559.607/SCRG.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
559.007, ao qual foi aplicado o regime da repercussão geral, declarou, em
decisão definitiva, a inconstitucionalidade da parte final do inciso I do artigo
7o da Lei no 10.865, de 30/04/2004, tendo afastado da norma,
consequentemente, o alargamento do conceito de valor aduaneiro, devendo,
portanto, tal decisão ser reproduzida por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em prestígio ao quanto disposto no § 2o do art. 62 de seu
Regimento Interno, excluindo-se da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP-importação e da COFINS-importação as parcelas referentes ao
ICMS e ao valor das próprias contribuições.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
para restabelecer a multa regulamentar, trazendo, entre outros, que:
 Segundo o Termo de Verificação Fiscal, ficou constatado que em diversas
declarações de importação não foram adicionados ao valor aduaneiro dos
bens importados, os gastos relativos à descarga e ao manuseio (capatazia)
associados ao transporte até o porto de descarga. A omissão destes gastos
afetou diretamente o cálculo do valor aduaneiro, resultando em
recolhimento a menor dos tributos incidentes na importação;
 A penalidade aplicada pelo auto de infração está prevista no artigo 711, do
Regulamento Aduaneiro (art. 69, § 1o da Lei 10.833/2003 c/c artigo 84 da
Medida Provisória n° 2.158-35);
 Pelo teor dos dispositivos extrai-se que, entre outras hipóteses, a multa de
1% será aplicada ao importador que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado;
 O art. 76 do Regulamento Aduaneiro destaca que “toda mercadoria
submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do
correspondente valor aduaneiro”;
 Considerando que toda mercadoria importada está submetida ao controle
do correspondente valor aduaneiro e que a falta de informações exigidas
pela IN 680/2006 pode interferir no controle aduaneiro, tem-se como
correta a aplicação da penalidade prevista no artigo 69 da Lei 10.833/2003;
 Cumpre ressaltar que o aspecto material da multa em questão é omitir ou
prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial. E, como demonstrado acima, as informações
descritas nos incisos do §1o do art. 711, do Regulamento Aduaneiro são
exemplificativas. Ou seja, qualquer informação constante do anexo único
da IN SRF 680/2006, pode ocasionar a aplicação da referida multa.

Em despacho às fls. 1361 a 1364, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Em ofício, a Fazenda Nacional, por intermédio de sua procuradora vem a dizer
que está ciente do despacho que negou seguimento ao Recurso Especial fazendário.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com a discussão acerca da inclusão no valor aduaneiro dos gastos relativos à carga,
descarga e manuseio associados ao transporte das mercadorias importadas “até o porto ou local
de importação”, trazendo, entre outros, que:
 Tal situação foi qualificada no lançamento como falta/insuficiência de
recolhimento de PIS/Cofins-importação em razão da não inclusão dos
gastos relativos à descarga/manuseio associados ao transporte dos bens
importados nas declarações de importação;
 O Decreto 5.453/02 (Regulamento Aduaneiro) também trazia
determinação de que a base de cálculo para incidência do imposto sobre
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

comércio exterior deveria compreender o valor aduaneiro tal como
consagrado pelo Decreto-Lei 37/1966 e GATT 1994;
 O valor aduaneiro é aceito como o valor da transação comercial, ou
seja, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas, acrescido do custo da carga, manuseio, descarga, transporte
e seguro até o porto de destino.

Em despacho às fls. 1471 a 1475, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto contra o despacho que inadmitiu o seguimento do
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Em despacho às fls. 1659 a 1671, o agravo foi acolhido e dado seguimento ao
Recurso Especial.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que tempestivo e atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015. O que concordo com o despacho de agravo. Eis:
“[...]
Nesses termos, parece-me, o que invalida paradigma que trate da mesma matéria,
porém à luz de arcabouço normativo diverso, é precisamente a superação do
entendimento expresso por tal arcabouço.
No presente caso, não se conclui tenha sido isso o que ocorreu, na visão do
colegiado recorrido.
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

Com efeito, a atenta leitura do muito bem fundamentado voto vencedor proferido
no acórdão recorrido não permite concluir tenha o redator defendido que houve
uma mudança de entendimento no Brasil a partir da edição do Decreto 2.498. O
que se diz no voto é:
(...)
A análise nacional, no Brasil, inicia com o Decreto no 2.498/1998, primeira
disciplina brasileira da matéria na era pósOMC, que se limitou a copiar o texto do
Art. 8,2 do AVA em seu artigo 17: 1"Art. 17. No valor aduaneiro, independentemente
do método de valoração utilizado, serão incluídos (parágrafo 2 do artigo 8 do Acordo
de Valoração Aduaneira):
I o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
II os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
III o custo do seguro nas operações referidas nos incisos I e II".
Em relação à disciplina procedimental, a primeira norma da era pósOMC a tratar da
matéria, no Brasil, foi a Instrução Normativa SRF no 16/1998, em seus arts. 2o e 3o:
"Art. 2o Na apuração do valor aduaneiro, qualquer que seja a condição de entrega da
mercadoria negociada entre o importador e o exportador, bem como o método de
valoração utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
I o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou aeroporto alfandegado
de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as
formalidades de entrada no território aduaneiro;
II os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte da
mercadoria até a chegada aos locais referidos no inciso anterior; e
III o custo do seguro da mercadoria durante as operações indicadas nos incisos
anteriores."
"Art. 3o O valor aduaneiro não abrangerá os seguintes encargos ou custos, desde
que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria
importada, na respectiva documentação comprobatória:
I custos de transporte e seguro, bem como os gastos associados a esse transporte,
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso I do
artigo anterior; e
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

II encargos relativos a construção, instalação, montagem, manutenção ou assistência
técnica da mercadoria importada, executados após a importação."
Veja que a norma trabalha com as expressões "até a chegada aos locais" (ao se
referir ao excerto do AVA que usa "até o porto ou local" Art. 8,2) e "a partir dos
locais" (ao se referir ao excerto do AVA que faz menção a custos de transporte "após
a importação" Nota Interpretativa ao Artigo 1,3). Busca, assim, resolver o aparente
conflito interpretativo a partir de uma fórmula parecida com a que adotamos no
exemplo do seguro do automóvel, no tópico anterior deste voto ("o seguro já não
estará vigente no dia 15 de fevereiro de 2016, e daí para diante").
No Brasil, somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados
(conhecidos como locais de "zona primária") poderá efetuar-se a entrada ou a saída
de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas (art. 8o do Regulamento
Aduaneiro).
Assim, objetivou a Instrução Normativa esclarecer que ficava vedada a inclusão, no
valor aduaneiro, de qualquer custo incorrido "do portão para fora" do porto, por
exemplo.
(...)
E o redator prossegue demonstrando não haver, em seu entender, nenhuma
antinomia entre os atos legais e normativos internos e o texto do próprio AVA que
eles disciplinam.
Em nenhum ponto do voto encontrei afirmação que levasse ao entendimento de
que o Decreto 2.498 tenha alterado o posicionamento do Brasil no que tange ao
alcance das despesas que poderiam ser incluídas no valor aduaneiro com base na
autorização genérica dada pelo art. 8o do AVA.
Parece, ao contrário, que o posicionamento do acórdão recorrido é de que aquela
autorização sempre alcançou as despesas que se discutia no processo (e também
no paradigma) e que também desde sempre a normatização brasileira aplicou tal
autorização para determinar tal inclusão.
E conclusão diametralmente diversa alcançou o colegiado paradigmático,
examinando as mesmas disposições do AVA ainda que à luz de outro decreto e
outro ato normativo:
(...)
A Recorrente está com a razão.
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

O Decreto n° 92930/86, que promulgou o Código de Valoração Aduaneira, prevê em
seu art. 2°:
"Na base de cálculo do imposto de importação, definida de conformidade com o
acordo que com este decreto se promulga, serão incluídos os elementos a que se
referem as alíneas a. b. e c do parágrafo 2 de seu artigo oitavo". (grifei)
À luz do que dispõe o VII Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, anexo
ao Decreto acima mencionado, os "elementos" que juntamente com o preço do
produto compõem o Valor Aduaneiro (base de cálculo) sobre o qual incide o Imposto
de Importação são:
a) "o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
b) Os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até porto ou local de Importação;
c) o custo do seguro."
O ponto controvertido na presente lide fiscal reside basicamente na interpretação que
deve ser conferida à alínea "b" retrotranscrita, vale dizer, se referida estipulação
limita-se aos "gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio "dos
produtos ocorridos até o momento da importação, ou se o legislador pretendeu
incluir, juntamente a estes, os ':gastos" efetuados após o ingresso do carregamento em
território nacional.
Não vejo outra possibilidade senão a de conferir interpretação literal à referida
alínea "b". Entendimento em sentido contrário possibilitaria ao aplicador da lei uma
eventual majoração dos valores que, à luz da legislação de regência, compõem a base
de cálculo do imposto em cotejo, o que afrontaria o principio da legalidade tributária,
perpetuado pelo art. 150, inciso I, da Constituição Federal:
(...)
Neste diapasão observo que conforme expressa disposição do texto da alínea "b" em
análise, os gastos aí mencionados são aqueles que se verificam "até" o momento da
chegada da mercadoria em seu porto de destino.
Assim, o valor das despesas portuárias e de desestiva não deve compor a base de
cálculo do Imposto de Importação, visto ser ônus suportado pela • Recorrente em
contraprestação a serviços a ela prestados após a chegada do carregamento ao porto
de destino, em território nacional.
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

Note-se que a par do disposto no VII Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio, tem-se que o próprio Código Tributário Nacional, ao tratar do Imposto de
Importação em seu art. 20, inciso II, facilita ainda mais esta conclusão
(...)
Uma interpretação sistemática de ambas as normas, que em nível •
infraconstitucional regulam a matéria, nos leva a concluir que a base de cálculo do
imposto em comento deve ser quantificada com lastro em elementos que se verificam
"ao tempo da importação", quando da "entrega no porto ou lugar de entrada do
produto no país", sendo que eventos ocorridos após este momento não podem ser,
para tanto, considerados.
Ante o exposto, e o que mais nos autos consta, DOU PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário de fls. 148/153, cancelando a exigência fiscal inaugural em sua
integralidade.
Veja-se que o redator do acórdão recorrido os cita em nota de rodapé e aí afirma
não ter havido "alteração na substância". Pode-se depreender, assim, que, para o
colegiado que prolatou o paradigma, NUNCA houve autorização do AVA para
que se incluam as despesas de capatazia, ao passo que, para o colegiado recorrido,
ela sempre houve e sempre foi exercida.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente
à matéria "(im)possibilidade da inclusão das despesas com capatazia no valor
aduaneiro incorridas após a chegada no porto de descarga".

Sendo assim, havendo observância dos requisitos para o conhecimento do
recurso, entendo pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Contribuinte, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária, quanto à seguinte matéria: “à (im)possibilidade da inclusão das "despesas" com
capatazia no valor aduaneiro incorridas após a chegada da mercadoria importada no porto
de descarga”, como passo a explicar a seguir.
Verifica-se no Recurso Especial, que a legislação indicada como interpretada de
forma divergente é o AVA/1979, incorporado pelo Decreto no 92.930, de 1986 (fls. 1.379/1.380).
Ressalta-se que tal disposição, já estava revogada desde 2002, anos antes da ocorrência dos fatos
e da lavratura da autuação, e foi usada no lançamento apenas na parte da narrativa histórica da
legislação sobre o tema.
No entanto, no Acórdão recorrido, interpretando o art. 8°, parágrafo 2, do AVA-
GATT, concluiu que os membros poderão prever a inclusão ou exclusão, no valor aduaneiro, no
todo ou em parte, dos gastos relativos à carga, descarga e manuseio associados ao transporte das
mercadorias importadas "até o porto ou local de importação", aduzindo que, no MERCOSUL e
no Brasil, tais gastos foram incluídos no valor aduaneiro. Chegou a tal conclusão a partir da
análise do Decreto no 2.498, de 1998, por considerá-la a primeira disciplina brasileira da matéria
na era pós-OMC. Assentou ainda que a expressão "até o porto ou local de importação" inclui as
despesas com descarga no país importador, necessárias para que a mercadoria efetivamente saía
da embarcação e chegue ao porto, e que a chegada da mercadoria ao porto não se confunde com
a chegada da embarcação ao porto.
De outro lado, objetivando comprovar a divergência, a Contribuinte trouxe à baila
o Acórdão paradigma no 303-30.309, de 09/07/2002, interpretando o Decreto no 92.930, de 16 de
julho de 1986, concluiu que os gastos efetuados pelo importador após a chegada do carregamento no
porto de destino, em território nacional, não podem ser incluídos na base de cálculo do Imposto de
Importação. Confira-se a ementa:
VALORAÇÃO ADUANEIRA. Os gastos efetuados pelo importador após a chegada do
carregamento no porto de destino, em território nacional, não podem ser incluídos na
base de cálculo do Imposto de Importação, ex vi do art. 8°, item 2, alínea "b" do
Decreto n° 92.930/86, que promulgou o VII Acordo de Valor Aduaneiro c/c art. 20,
inciso II, do Código Tributário Nacional. (Grifei)
No voto condutor do paradigma o Relator inicia sua análise a partir da seguinte
frase: “O Decreto n° 92.930/86, que promulgou o Código de Valoração Aduaneira, prevê em seu
art. 2°: (...)” e prossegue assentando que:
“(...) Neste diapasão observo que conforme expressa disposição do texto da alínea "b"
em análise, os gastos aí mencionados são aqueles que se verificam "até" o momento da
chegada da mercadoria em seu porto de destino. Assim, o valor das despesas portuárias
e de desestiva não deve compor a base de cálculo do Imposto de Importação, visto ser
ônus suportado pela Recorrente em contraprestação a serviços a ela prestados após a
chegada do carregamento ao porto de destino, em território nacional”.
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720020/2014-17

Verifica-se que no Acórdão paradigma a Turma restringiu sua análise à interpretação
do Decreto no 92.930, de 1986, haja vista tratar de fatos geradores ocorridos entre os meses de julho e
setembro de 1996.
Por sua vez, no Acórdão recorrido, jamais abordou o referido Decreto, que já
estava revogado. Cuidando de fatos geradores ocorridos entre março de 2008 e dezembro de
2011, tratou da interpretação do AVA no contexto comercial da OMC, conforme destacado pelo
voto vencedor da decisão recorrida (fls. 1.333). Em consequência, a abordagem da matéria
iniciou-se pela análise do Decreto no 2.498, de 1998, art. 17, Instrução Normativa SRF no 16, de
1998, passando pelo Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543, de 2002 –
RA/2002; Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759, de 2009– RA/2009; e; AD
Coana no 02, de 2000 e, Instrução Normativa SRF no 327, de 2003, e nenhum desses diplomas
foi analisado pelo Acórdão indicado como paradigma.
Desta forma, resta claro que enquanto o Acórdão recorrido discute o AVA hoje
vigente (incorporado ao ordenamento nacional pelo Decreto no 1.355, de 1994, e resultante da
Rodada Uruguai do GATT/1994), o paradigma discute norma já revogada expressamente em
2002 (o Decreto 92.930/1986, que incorpora o AVA anterior, da Rodada Tóquio do
GATT/1979). Também no paradigma confunde-se o valor real de transação (AVA) com o valor
teórico da Definição de Valor de Bruxelas (incorporado ao art. 20, II do CTN e já superado por
tratado internacional).
Ou seja, o universo normativo analisado no Acórdão paradigma e no Acórdão
recorrido são incontestavelmente distintos.
Deste modo, não se pode alegar interpretação divergente na aplicação do Decreto no
92.930, de 1986, quando o aresto recorrido efetivamente não o aplicou. Logo, em se tratando de
recurso que não se reveste de condição essencial à caracterização da divergência nos termos em que
conceituada, não se justifica a abertura da via especial ao Contribuinte.
Desta forma, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital